Tribunal: TJPA
Processo: 0009940-50.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009940-50.2014.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve e majorou honorários advocatícios fixados em sentença homologatória de acordo celebrado entre concessionária de energia elétrica e ente municipal.

2.A agravante sustenta que o acordo extrajudicial foi firmado antes da sentença e que, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, as despesas deveriam ser igualmente rateadas, pois a extinção do feito decorreu de atuação conjunta das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação judicial de acordo celebrado entre as partes afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se a reiterar os fundamentos já expendidos na apelação cível, sem apresentar elemento novo apto a infirmar a decisão monocrática.
5. A homologação de acordo não exclui, por si só, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, que devem observar o princípio da causalidade e o caráter alimentar da verba, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC.

6. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da manutenção da condenação em honorários mesmo após composição amigável, quando evidenciada a causa que deu ensejo à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º e 14; 90, §§ 1º e 2º; 1.021; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0014983-94.2016.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11/03/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que
conheceu parcialmente da Apelação Cível e, na parte conhecida, negou-lhe provimento
, mantendo a sentença homologatória de acordo que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito e
condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios
, além de majorar a verba para 15% do valor atualizado da causa em sede recursal id 16252156.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o
Termo de Ajustamento de Conduta foi celebrado em 26/06/2018

Aduz, ainda que haveria transação sem cláusula específica sobre despesas, e deveria incidir o
art. 90, § 2º, do CPC
, com repartição igualitária das despesas e, por analogia, dos honorários.

Por fim, afirma que não haveria sucumbência, pois a extinção decorreu de atuação bilateral das partes, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu próprio patrono, à luz do princípio da causalidade. Requer, ao final, a reforma do decisum para afastar integralmente a condenação honorária.

Certifico que não Foram apresentadas Contrarrazões conforme certidão Id. 17785811.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O Agravo Interno tem por objetivo
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
fixados na sentença homologatória de acordo e mantidos e majorados na decisão monocrática agravada
.

Todavia, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, o recurso de apelação, sendo que
na decisão monocrática fora devidamente pontuado o fundamento jurídico que justifica a imposição de honorários de sucumbência.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, §§ 1º E 14; ART. 90 § 1º DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014983-94.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 ).

Sobre as
verbas honorárias é devida mesmo após composição amigável, por força do caráter alimentar e do princípio da causalidade, firmado entendimento nessa corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1. Considerando que consta nos autos o pedido de desistência do agravante, ocorrendo assim a perda de interesse recursal.

2. Pedido de desistência homologado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004735-74.2013.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026